Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-50.1998.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000017-50.1998.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SISALEIRA RETIROLANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
EXPORTAÇÃO DE FIBRAS DE SISAL. AUTUAÇÃO EM 1989 A 1991. PRODUTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DE SEMIELABORADOS. LEI COMPLEMENTAR 65/91. DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS SEMIELABORADOS.
CONVENIO Nº 159/92 INCLUINDO O SISAL COMO PRODUTO SEMIELABORADO. INCIDÊNCIA DO ICMS. POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS CONSTAR NA LISTA DO CONFAZ. AUTUAÇAO ANTERIOR A VIGENCIA DO CONVENIO COM A CONFAZ. NULIDADE DA CDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000017-50.1998.8.05.0209
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SISALEIRA RETIROLANDIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .